Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702658-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO CLÁUDIO DIVINO MAMEDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (monitória) proposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, no seguinte teor: “Inicialmente, revejo os termos da decisão de ID 52391758, uma vez que a expedição requerida pela parte credora nos termos da petição de ID 51773441 revela-se desnecessária, pois as informações necessárias à análise do pedido de ID 46261494 já constam dos autos, conforme Ofício de ID 50953177. Requer a parte credora a penhora dos valores existentes na Previdência Privada do devedor, por não ter encontrado outros bens passíveis de penhora. Conforme já decidiu o STJ, a viabilidade da penhora sobre a verba da previdência privada deve ser examinada de modo pontual, para averiguação se ela se constitui em verba alimentar ou não. No processo de execução e nos feitos que se encontram em fase de cumprimento do julgado, todas as diligências devem estar focadas para a satisfação do crédito perseguido, obviamente com o respeito às limitações de ordem processual e material que impedem a penhora indiscriminada de bens de qualquer natureza. De fato, como regra, a norma fixa a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. A norma resguarda a dignidade da pessoa humana, impedindo que todo o produto do trabalho do devedor seja destinado ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Ocorre, entretanto, que no cotejo entre o direito do credor de receber o seu crédito e, do devedor, de ter o fruto do seu trabalho protegido para a garantia da sua sobrevivência, deve-se, em um juízo de proporcionalidade, admitir a penhora de parcela dos valores depositados em eventual fundo de previdência privada da parte demandada, porquanto esta medida não terá o condão de privar o devedor dos seus alimentos, ao passo que proporcionará a satisfação do crédito do credor, cuja verba, muitas vezes, também é aguardada com o fim de garantir o seu sustento. A solução resguarda o bem da vida e equilibra o interesse dos envolvidos, de sorte que não há qualquer afronta à disposição legal supracitada. No caso em apreço, já foram adotadas todas as medidas possíveis para a penhora de bens, sem qualquer resultado útil. Nesse sentido segue a jurisprudência Egrégia Corte de Justiça local, conforme se verifica dos seguintes precedentes: [...] Assim, acolho o pedido da parte credora para determinar a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada do devedor, até a quitação do débito indicado na planilha de ID 52180197. Expeça-se Ofício à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI -, para que implemente a constrição ora deferida. Ainda, deverá promover o depósito da quantia em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando o valor bloqueado. Fica a parte devedora intimada por meio de seu advogado constituído nos autos, podendo ofertar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (grifo nosso) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A comunicação encaminhada pela Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil, mencionada pela r. decisão, atesta o recebimento, pelo devedor, de benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 7.205,05 (id. 50953177, autos originários). Portanto, referida correspondência não se refere a saldo depositado em fundo de previdência privada. Esta Relatoria adota o entendimento de que o art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário ou de proventos de aposentadoria, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, com consonância com o julgamento proferido pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18 no EREsp 1.582.475/MG. No entanto, a penhora deferida pela r. decisão, sem limitação de percentual, incidente sobre a aposentadoria do agravante-devedor, compromete sua subsistência, notadamente se observado o valor atualizado da dívida em dezembro/2019, de R$ 183.524,20 (id. 52180197, pág. 4, autos originários). Nesses termos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também é patente, pois serão penhorados valores, sem limitação, referentes ao benefício de aposentadoria do agravante-devedor (id. 14139130). Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora